Tribunal: TJSP
Processo: 2255481-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Processual. Locação. Demanda de cobrança, em via regressiva. Cumprimento de sentença. Dificuldade na localização de bens do executado. Pretensão do exequente, à luz do art. 139, IV, do CPC, de retenção do passaporte e bloqueio da CNH do executado. Medidas indevidas e despropositadas, segundo o entendimento pacífico desta C. Câmara. Jurisprudência mais recente do STJ, contudo, que vem admitindo a

Ementa:
Processual. Locação. Demanda de cobrança, em via regressiva. Cumprimento de sentença. Dificuldade na localização de bens do executado. Pretensão do exequente, à luz do art. 139, IV, do CPC, de retenção do passaporte e bloqueio da CNH do executado. Medidas indevidas e despropositadas, segundo o entendimento pacífico desta C. Câmara. Jurisprudência mais recente do STJ, contudo, que vem admitindo a providência, em caráter excepcional. Necessidade, contudo, à luz desse entendimento, de que existentes indícios de disponibilidade de patrimônio expropriável, e, portanto, de ocultação de bens. Requisito não satisfeito no caso concreto. Requerimento de bloqueio que se baseou (assim como o presente recurso) na singela circunstância da falta de localização de patrimônio em nome do devedor. Insuficiência da justificativa. Decisão agravada, denegatória da providência, confirmada. Agravo de instrumento do exequente desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000967666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255481-66.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PEDRO DE
MONTENEGRO CORREA FRAGA, é agravado CARLOS MIGUEL OLIVEIRA
LOURENÇO DA SILVA PINTO.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Agravante – Pedro de Montenegro Correa Fraga
Agravado Carlos Miguel Oliveira Lourenço da Silva Pinto
Ag. Inst. no 2255481-66.2019.8.26.0000 5a Vara Cível do Foro Central (Capital)
Voto no 17.516
Processual. Locação. Demanda de cobrança, em via
regressiva. Cumprimento de sentença. Dificuldade na
localização de bens do executado. Pretensão do exequente, à
luz do art. 139, IV, do CPC, de retenção do passaporte e
bloqueio da CNH do executado. Medidas indevidas e
despropositadas, segundo o entendimento pacífico desta C.
Câmara. Jurisprudência mais recente do STJ, contudo, que
vem admitindo a providência, em caráter excepcional.
Necessidade, contudo, à luz desse entendimento, de que
existentes indícios de disponibilidade de patrimônio
expropriável, e, portanto, de ocultação de bens. Requisito
não satisfeito no caso concreto. Requerimento de bloqueio
que se baseou (assim como o presente recurso) na singela
circunstância da falta de localização de patrimônio em
nome do devedor. Insuficiência da justificativa. Decisão
agravada, denegatória da providência, confirmada. Agravo
de instrumento do exequente desprovido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida na
fl. 259 deste instrumento (fl. 65 dos autos principais), que, no âmbito de demanda de
cobrança, em via regressiva, ajuizada por fiador em face de locatário, ora em fase de
cumprimento de sentença, indeferiu pedido formulado pelo exequente de bloqueio da CNH e
retenção do passaporte de titularidade do executado.
Insurge-se o exequente, insistindo no cabimento da medida
pleiteada, já que esgotados todos os esforços para a localização do executado. Acena
com a inadimplência contumaz, ressaltando a ineficácia dos meios tradicionais de
penhora de bens. Sustenta que a suspensão da CNH viria sendo admitida pelo C. STJ,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
batendo-se, em conclusão, pela reforma da r. decisão agravada.
Deferiu-se o processamento do agravo de instrumento,
denegando-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida e dispensando-se
outrossim a prestação de informações pelo MM. Juízo a quo.
O recurso, que é tempestivo, veio instruído com as peças
obrigatórias, bem como acompanhado do comprovante de recolhimento das custas de
preparo, restando frustrada a tentativa de intimação por carta do agravado para se
manifestar em contrarrazões.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
Cumpre ressaltar o entendimento pacificado nesta C. Câmara em
torno do descabimento, à guisa de aplicação de medidas executivas atípicas, de
providência como a pretendida (nesse sentido: AI. no 2107033-25.2017.8.26.0000, Rel.
Des. Silvia Rocha, j. 13/09/17; AI. no 2105371-26.2017.8.26.0000, Rel. Des. Neto
Barbosa Ferreira, j. 23/8/17; AI. no 2059687-78.2017.8.26.0000, Rel. Des. Carlos
Henrique Miguel Trevisan, j. 31/5/17, dentre outros).
Não se discute que o inovador art. 139, IV, do CPC, autorize,
sem mencionar quais, a execução de providências coercitivas (v.g., de execução
indireta) como forma de também induzir o cumprimento de obrigações pecuniárias, não
mais apenas de fazer, não fazer ou entregar coisa.
O problema é que as medidas como a retenção de passaporte ou
suspensão da habilitação para dirigir mostram-se, no entender deste Relator e também
da Câmara, claramente desproporcionais e, mais que isso, inadequadas para atingir o
fim colimado, que é a satisfação do crédito.
De fato, a referência genérica do legislador a medidas indutivas
ou coercitivas não permite, como parece evidente, a adoção de providências sem
qualquer vinculação direta com a tentativa de efetivação da responsabilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
patrimonial do executado, potencialmente lesivas a direitos e garantias fundamentais, tal
qual o direito de ir e vir, constante do art. 5o, XV, da Constituição da República, e que
outro propósito não têm senão restringir, no plano puramente pessoal, o exercício de
prerrogativas inerentes à própria vida civil do obrigado.
Não se desconhece, outrossim, que no tocante à retenção de
passaporte e à suspensão e bloqueio da CNH, vem adotando o STJ mais recentemente
conduta de certo modo permissiva.
Quanto à retenção do passaporte, embora afirme dita Corte, em
seus julgados, que efetivamente configure restrição à garantia fundamental de ir e vir,
acaba por admitir que mesmo essa garantia possa ser atenuada, conforme as
circunstâncias, com vistas à satisfação do crédito em execução. Confira-se:
“(...) 3. O CPC de 2015, em homenagem ao princípio do
resultado na execução, inovou o ordenamento jurídico com a previsão, em
seu art. 139, IV, de medidas executivas atípicas, tendentes à satisfação da
obrigação exequenda, inclusive as de pagar quantia certa. 4. As modernas
regras de processo, no entanto, ainda respaldadas pela busca da
efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância, poderão se distanciar
dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de
comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de
forma razoável. 5. Assim, no caso concreto, após esgotados todos os meios
típicos de satisfação da dívida, para assegurar o cumprimento de ordem
judicial, deve o magistrado eleger medida que seja necessária, lógica e
proporcional. Não sendo adequada e necessária, ainda que sob o escudo da
busca pela efetivação das decisões judiciais, será contrária à ordem
jurídica. 6. Nesse sentido, para que o julgador se utilize de meios executivos
atípicos, a decisão deve ser fundamentada e sujeita ao contraditório,
demonstrando-se a excepcionalidade da medida adotada em razão da
ineficácia dos meios executivos típicos, sob pena de configurar-se como
sanção processual. 7. A adoção de medidas de incursão na esfera de
direitos do executado, notadamente direitos fundamentais, carecerá de
legitimidade e configurar-se-á coação reprovável, sempre que vazia de
respaldo constitucional ou previsão legal e à medida em que não se
justificar em defesa de outro direito fundamental. 8. A liberdade de
locomoção é a primeira de todas as liberdades, sendo condição de quase
todas as demais. Consiste em poder o indivíduo deslocar-se de um lugar
para outro, ou permanecer cá ou lá, segundo lhe convenha ou bem lhe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
pareça, compreendendo todas as possíveis manifestações da liberdade de ir
e vir. 9. Revela-se ilegal e arbitrária a medida coercitiva de suspensão do
passaporte proferida no bojo de execução por título extrajudicial (duplicata
de prestação de serviço), por restringir direito fundamental de ir e vir de
forma desproporcional e não razoável. Não tendo sido demonstrado o
esgotamento dos meios tradicionais de satisfação, a medida não se
comprova necessária. 10. O reconhecimento da ilegalidade da medida
consistente na apreensão do passaporte do paciente, na hipótese em apreço,
não tem qualquer pretensão em afirmar a impossibilidade dessa
providência coercitiva em outros casos e de maneira genérica. A medida
poderá eventualmente ser utilizada, desde que obedecido o contraditório e
fundamentada e adequada a decisão, verificada também a
proporcionalidade da providência.(...)” (RHC no 97.876/SP, 4a T., Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 5/6/2018, DJe 9/8/2018).
Por outro lado, em relação à suspensão da licença para conduzir
veículos, considera aquela Corte Superior que nem sequer configure restrição ao direito
de ir e vir, ante a preservação da possibilidade de locomoção por outros meios. Mas de
toda forma adverte que a medida não comporta aplicação indiscriminada, subordinando-
se a determinados balizamentos (com ainda maior razão exigíveis no tocante à
apreensão do passaporte):
“(...) A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que,
verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio
expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio
de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da
hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do
postulado da proporcionalidade.(...)” (REsp no 1.788.950/MT, 3a T., Rel.
Min. Nancy Andrighi, j. 23/4/2019, DJe 26/4/2019).
Resulta claro dessas manifestações, como não poderia deixar de
ser, que o emprego das medidas atípicas não se justifica se o devedor efetivamente não
dispuser de patrimônio capaz de suportar a execução (pois não serão capazes de criar
essa situação). Nesse sentido, não bastam a alusão ao inadimplemento em si, ou à falta
de localização do devedor, sendo mister que haja indícios de efetiva ocultação
patrimonial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Para o reconhecimento dessa ocultação, por outro lado,
tampouco basta a referência meramente formal, mecânica e retórica à circunstância,
como a forjar artificiosamente situação de adequação aos parâmetros exigidos pelo STJ,
sendo preciso que seja indicado de forma clara o motivo da suspeita de ocultação e as
evidências a respeito, bem como sejam indicados, na medida do possível, os bens
correspondentes.
Ocorre que justamente, na hipótese dos autos, o exequente em
momento algum cogita da hipótese de ocultação (quer na petição originadora da r.
decisão agravada, quer nas razões do presente recurso), baseando-se tão somente nos
dados objetivos da falta de localização do devedor e ausência de patrimônio penhorável,
o que como visto se afigura insuficiente para autorizar a medida coercitiva.
Fica, em tais termos, confirmada a r. decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator